Tribunal: TJDFT
Processo: 0744053-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744053-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA DA LUZ, MARIA NELY DE OLIVEIRA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL HOLDING LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Tatiana da Luz e Maria Nely de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização, em trâmite sob o no 0734032-20.2020.8.07.0001, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça às autoras, ora agravantes. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 248646917 – autos originários): A despeito de regularmente intimado, o advogado Rodrigo Barrouin Crivano Machado não comprovou a renúncia aos mandantes, conforme despacho de ID 238402245, razão pela qual continuará representando os autores, nos termos do art. 112, § 2o, do CPC. Avançando, embora aleguem que não possuem condições econômicas para custear as despesas processuais, as autoras MARIA NELY DE OLIVEIRA e TATIANA LUZ realizaram investimentos na sociedade em conta de participação, nos relevantes importes de R$ 4.000,00 e R$ 11.000,00, nomeadamente em investimentos que, dada a sua astronômica volatividade, podem levar à perda total do capital investido. Neste contexto fático, é razoável concluir que as referidas autoras não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado nas petições de ID ns. 208761192 e 235728101 Com o advento da Lei 14.789/2024, que introduziu no sistema processual o artigo 63, §5o, do CPC, tornou-se obrigatória não apenas a indicação de seu endereço na primeira oportunidade em que lhes couber falar no processo (artigo 77, inciso V, CPC), como também a comprovação do endereço informado mediante documento idôneo, sob pena de configurar-se a escolha aleatória do foro, prática qualificada por aquela norma como abusiva. Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça que “o art. 319, II, do CPC exige a indicação completa do domicílio e da residência do autor na petição inicial, sendo necessário um documento idôneo que vincule a parte ao endereço declarado, como contas de serviços essenciais ou contratos de locação, em conformidade com o art. 320 do CPC. (...) 6. A Resolução CNJ no159/2024 reforça a necessidade de identificação completa e precisa das partes para evitar práticas abusivas e prevenir a litigância de má-fé, justificando a exigência de um comprovante de endereço atualizado e adequado.” (Acórdão 1954337, 0705574- 24.2024.8.07.0010, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 24/01/2025.) O mesmo entendimento foi externado no seguinte julgado desta Corte: “(...) 2. O comprovante de residência do autor é documento indispensável à propositura da ação, conforme assevera o artigo 319, inciso II do Código de Processo Civil. O objetivo da norma é possibilitar uma correta prestação jurisdicional, evitando, assim, atrasos processuais em comunicação dos atos processuais e ou questionamentos da parte adversa...” (Acórdão 1967230, 0726586- 40.2023.8.07.0007, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Ante o exposto, para a devida comprovação de seu endereço neste Juízo, a autora TATIANA DA LUZ deverá apresentar cópia de um dos seguintes documentos: 1. Contas emitidas por prestadores de serviços públicos (luz, água, gás, telefone fixo ou móvel, e internet), desde que emitidos nos últimos 3 (três) meses; 2. Correspondência expedida por pessoa jurídica idônea, tal como boleto de cobrança de plano de saúde, cobrança de multa de trânsito, condomínio ou associação de moradores, financiamento imobiliário, TV por assinatura ou a cabo e assemelhados, desde que emitidos nos últimos 3 (três) meses; 3. Carnê de cobrança de IPTU ou de ITR do ano corrente ou do ano anterior; 4. Contrato de locação de imóvel vigente com as devidas assinaturas; 5. Declaração de Imposto de renda relativo ao último ano-calendário com o respectivo recibo de entrega; 6. Contrato de prestação de serviços educacionais; 7. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de CNPJ, emitido no site da Receita Federal do Brasil; ou cópia do contrato social da pessoa jurídica. Na impossibilidade de apresentar os documentos descritos acima, deverá a parte justificar este fato e apresentar declaração formal de seu endereço de residência, na qual declare expressamente que assume a responsabilidade civil, administrativa e criminal prevista na legislação pela veracidade da informação prestada ao Poder Judiciário (Lei 7.115/1983). Tal declaração deverá ser apresentada também pela parte que, não sendo detentora de nenhum dos documentos acima indicados em seu próprio nome, apresente comprovante de endereço em nome da(o) cônjuge, da(o) companheira(o) ou de parente, desde que acompanhado de outro documento que comprove a relação de parentesco ou familiar. Havendo divergências nas informações prestadas a este Juízo, em confronto com aquelas registradas nos sistemas eletrônicos oficiais, especialmente as que constam do sistema SISBAJUD, a parte interessada poderá ser notificada para esclarecer a divergência mediante a apresentação de novos documentos. Por todos esses fundamentos, fica a parte autora TATIANA DA LUZ notificada a apresentar prova idônea do endereço informado em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do disposto no artigo 321 do CPC. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 77147590), as agravantes alegam que suas rendas mensais são modestas, inferiores a cinco salários mínimos, as quais se destinam integralmente à própria subsistência. Afirmam que os aportes financeiros, utilizados pelo juízo de origem como fundamento para negar a gratuidade de justiça, ocorreram há mais de cinco anos e, diante do insucesso do negócio, ocasionaram prejuízo patrimonial, reforçando a atual vulnerabilidade econômica. Aduzem, ainda, que a legislação processual (art. 98 e seguintes do CPC/2015) presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural, somente podendo ser afastada mediante prova em contrário, o que não se verifica na hipótese. Ademais, enfatizam que a negativa do benefício poderia comprometer o exercício pleno do direito de defesa e o acesso à justiça, mormente diante da complexidade da demanda e do risco de condenação em custas e honorários, razão pela qual pleiteiam a reforma da decisão. Requerem, assim, a concessão de tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para o fim de determinar, de imediato, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugnam pela reforma da decisão atacada, deferindo a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Necessário esclarecer que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, pois, ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício, diante da situação concreta dos autos, visto que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC3. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos. 3. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados aos autos que o agravante percebe rendimentos brutos em torno de R$ 12.795,59. Todavia, após descontos no montante de R$ 9.281,95, sua remuneração líquida perfaz o valor de R$ 3.513,64. Ademais, possui outros diversos empréstimos descontados diretamente em sua conta corrente. 4. Em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão do benefício. Todavia, na excepcional hipótese analisada, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1954904, 0743633-14.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifou-se); CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, por entender que ela não demonstrou, nos autos de origem, a sua incapacidade de arcar com as custas processuais. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, concedendo a gratuidade judiciária àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). 4. A análise do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo daqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. 5. No caso, não há elementos para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da recorrente. Opedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1954608, 0738287-82.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifou-se); Ademais, tenho entendimento de que, para a concessão do benefício pleiteado, a parte requerente deveperceber rendamensal igual ou inferiora 5 (cinco) salários-mínimos nacionais, considerando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. Citada resolução também prevê, em seu art. 5o, quando se é presumida a situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento, confira-se: Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência majoritária deste eg. Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos recentes arestos: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Recurso provido. I. Caso em exame 1. A agravante, pessoa natural, postula os benefícios da justiça gratuita alegando hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. Verificar se os elementos dos autos demonstram situação que possa elidir a presunção de miserabilidade jurídica. III. Razões de decidir 3. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução 140, de 24/06/2015. Entretanto, comprovando-se que mesmo ultrapassado esse limite o autor encontra-se em aparente situação de superendividamento, concede-se o benefício da gratuidade prestigiando o princípio de acesso universal à Justiça. 4. No caso, a agravante tem rendimentos dentro da faixa acima referida. A circunstância de ser defendida por advogado particular não impede a concessão do benefício em face de expressa e clara disposição do § 4o do art. 99 do CPC. Nesse contexto, prevalece a presunção legal, sem o que o indeferimento da gratuidade poderia sacrificar o direito, o que contraria o princípio do acesso universal à Justiça. IV. Dispositivo 5. Recurso provido. ------------ Dispositivos relevantes citados: Resolução 140/2015, Defensoria Pública do Distrito Federal; art. 99, §4o, CPC. (Acórdão 1955657, 0733891-62.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifo nosso) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ANÁLISE SOB CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. 1. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. 2. Os pressupostos devem ser analisados sob critérios objetivos (renda bruta familiar não superior a cinco salários-mínimos - artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF), e subjetivos (patrimônio, condições pessoais e sinais de riqueza). 3. Analisadas as condições financeiras familiares sob esses critérios objetivos e subjetivos e demonstrado que a parte é hipossuficiente financeira para arcar com as custas, honorários e encargos processuais, defere-se o pedido de concessão da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1765681, 07288176120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Pois bem. Compulsando os autos, tem-se que ambas as agravantes, juntaram declaração de hipossuficiência (ID 78122768 e ID 78122767 e ID 78122768), ID contracheques (ID 78122767 e ID 78122768), declaração do imposto de renda exercício (ID 78122767 e ID 78122768), extratos bancários (ID 78122767 e ID 78122768), além de suas despesas cotidianas (ID 78122767 e ID 78122768). Ao que se extrai dos autos, a agravante Maria Nely de Oliveira percebe renda líquida mensal de R$ 2.644,50 (dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), ao passo que a agravante Tatiana da Luz aufere aproximadamente R$ 2.848,89 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), valores que, além de individualmente inferiores ao parâmetro de cinco salários-mínimos usualmente adotado pela jurisprudência para a análise da hipossuficiência, mostram-se quase integralmente destinados à manutenção de suas necessidades básicas, o que evidencia a impossibilidade de suportarem as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Ressalte-se, por oportuno, que o valor atualizado do salário-mínimo (R$ 1.518,00), multiplicado por 05 (cinco), está muito aquém da renda mensal das agravantes, o que, somado aos demais aspectos demonstrados nos autos, deve-se reconhecer o estado de hipossuficiência que acometem as agravantes. Ademais, verifica-se a existência de perigo de dano, pois o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar a extinção do feito de origem. Portanto, ante a probabilidade de provimento do recurso quando do julgamento do mérito por este Órgão Colegiado, bem como a decisão recorrida ser passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, o recorrente faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal vindicada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder às agravantes os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 09 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator